Tribunal: TJSP
Processo: 2272145-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de compra e venda de ascendente à descendente por meio de interposta pessoa. Pedido, em antecipação de tutela, de bloqueio do imóvel e vedação à sua demolição. Negócio jurídico impugnado concretizado em 21.12.2009, o que evidencia que o ajuizamento da ação ocorreu após o exaurimento do prazo decadencial bienal (art. 496 c/c 179 do Código Civil), e obsta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de compra e venda de ascendente à descendente por meio de interposta pessoa. Pedido, em antecipação de tutela, de bloqueio do imóvel e vedação à sua demolição. Negócio jurídico impugnado concretizado em 21.12.2009, o que evidencia que o ajuizamento da ação ocorreu após o exaurimento do prazo decadencial bienal (art. 496 c/c 179 do Código Civil), e obsta a identificação da probabilidade de êxito da demanda. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória. Agravo de instrumento desprovido.